Tribunal: STF
Processo: Rcl 49197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Souza Cruz Ltda. propôs reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferida no mandado de segurança de n. 0102482-42.2021.5.01.0000, na qual alega descumprimento à determinação, nos autos do ARE n. 1.121.633, de suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    A reclamante narra tratar-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que, em atenção à determinação proferida nos autos do ARE 1.121.633 e ADPF 381, determinou a suspensão do feito até o julgamento do tema 1.046 por este Supremo Tribunal.
    Sustenta que o Juízo reclamado, em desconformidade com as decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes nos paradigmas indicados, deferiu liminar para cassar a decisão de suspensão e determinar o prosseguimento processual. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação .
    É o relatório. Decido.
    2. Nos autos do ARE 1.121.633, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema 1.046.
    Na hipótese, o Juízo reclamado decidiu por determinar o fim do sobrestamento dos autos originários, nos seguintes termos:
    No caso sob exame, o ato impugnado consiste na determinação de sobrestamento do feito, tendo o juízo originário fundamentado sua decisão nos seguintes termos: 
    “(...)Em que pese a decisão de ID 7cc7b4, de 29/10/2019, considerando o que foi decidido pelo STF em 19/12/2019, na medida cautelar proferida na ADPF 381, no sentido da suspensão dos processos envolvendo o tema expressado nos autos, determino a suspensão do feito.
    Requereu a patrona do autor a reconsideração da decisão sob o fundamento de que o acordo coletivo não é aplicável ao autor, uma vez que comparecia diariamente à empresa, "não poderia comparecer quando quisesse, diariamente cumpria a rota estabelecida pela empresa, não há requerimento de nulidade do acordo coletivo e a ADPF 381 trata de matéria anterior ao contrato de trabalho do reclamante, por tal razão trata-se de não enquadramento do reclamante no acordo coletivo, pois não atendia os requisitos da cláusula 25ª do mencionado acordo”.
    Dada a palavra ao réu disse que: "o reclamante não tinha obrigação de comparecimento diário no início ou ao final da jornada na empresa, que poderia realizar a sua rota conforme melhor entendido pelo autor, confirmando a total ausência de controle da jornada de trabalho diária durante o contrato de trabalho, impugnando pela suspensão do processo até a decisão da ADPF”.
    Entendo que há controvérsia que está inserida no tema discutido pelo STF. Razão pela qual mantenho a determinação da decisão de sobrestamento, sob protestos do autor.
    Pois bem.
    Em sua peça de ingresso o autor, ora impetrante, pleiteou o pagamento de horas extras laboradas além da 8ª diária, bem como daquelas decorrentes do intervalo intrajornada não usufruído, alegando que “embora exercesse sua atividade externamente, o mesmo estava excluído da hipótese prevista no artigo 62, I da CLT eis que eram realizados pela Reclamada diversos controles do cumprimento da jornada”. (fls. 20)
    E sua defesa, a terceira interessada informou que manteve com o sindicato profissional da categoria econômica acordo coletivo de trabalho com cláusula expressa de ausência de subordinação de horário de trabalho aos motoristas, exatamente por exercerem jornada eminentemente externa (fls.175), cláusula esta que assim dispõe:
    (ACT 2105/2017) 
    CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA NÃO SUBORDINAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. 
    As partes aceitam e reconhecem que os empregados representados pelo SINDICATO acordante, que exercerem função externa e por terem total autonomia para definir seus horários de início e término de trabalho, assim como a forma de cumprimento de seu itinerário, não são subordinados a horário de trabalho, conforme preceitua o inciso I do art. 62 da CLT. (…).” 
    (fls.261) 
    Verifica-se também a existência de termo de aditamento ao ACT 2015/2017, no seguinte sentido: 
    (ADITAMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015/2017) 
    CLÁUSULA PRIMEIRA – EMPREGADOS EXTERNOS – Portaria nº 373, de 2011 do MTE 
    Em conformidade com as condições previstas neste Aditamento, a partir de 16 de janeiro de 2019, a EMPRESA passará a fiscalizar a jornada de trabalho dos EMPREGADOS externos abrangidos pelo presente Aditamento, por meio de Sistema Alternativo de Controle de Jornada (SACJ) nos termos da Portaria nº 373 de 25 de fevereiro de 2011, do Ministério do Trabalho, como exceção à previsão contida no inciso I, do artigo 62 da CLT, o qual determina que Empregados que exercem atividades externas não estarão sujeitos a horário de trabalho e controle de jornada. 
    O presente aditamento ao acordo coletivo não implica reconhecimento de direitos relativos à jornada de trabalho dos Empregados externos no período pretérito à sua assinatura. (fls.264) 
    Com efeito, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente". 
    O Exmo. Ministro acima mencionado, também relator da Medida Cautelar na ADPF 381, acolhendo pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, proferiu decisão nos seguintes termos: 
    “De fato, entendo que a matéria em debate nesta ADPF e no tema 1.046 da sistemática da repercussão geral é a mesma, qual seja, a constitucionalidade de normas coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas. (...) Logo, a decisão de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, atende, de certa forma, o pleito cautelar formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que todos os processos que discutem a validade de norma coletiva, independentemente do direito trabalhista restringido ou limitado, desde que não seja constitucionalmente estabelecido, deverão ficar sobrestados até o julgamento do mérito da repercussão geral. Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Justiça do Trabalho que suspenda todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas." 
    No caso dos presentes autos, todavia, não se discute a validade da norma coletiva, mas apenas se o demandante, de fato, não estava sujeito a controle de jornada, como impõe a cláusula acima transcrita. 
    A prova pré constituída aponta, inclusive, para a existência de controles de jornada do obreiro a partir do período apontado na Claúsula Primeira do Aditamento ao Acordo Coletivo 2017/2019, quando passou a ser reconhecido pela empresa demandada a existência de controle da jornada cumprida pelo empregado que laborava externamente. 
    Ademais, ainda que se admitisse a interpretação dada pela ré, ora terceira interessada, a cláusula vigésima quinta acima transcrita estaria impondo condição de trabalho que afasta direito garantido constitucionalmente, que é o limite diário e semanal de horas trabalhadas, direito assegurado constitucionalmente (artigo 7º, XIII, da CRFB), e, por isso, não se amolda à hipótese da ADPF 381. 
    Assim, em uma primeira análise não exauriente do feito, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado e a urgência do provimento postulado, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, o que, contudo, será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento final a ser proferido em sede colegiada. 
    Assim, por entender não ser o caso de sobrestamento do processo, DEFIRO A LIMINAR para cassar o ato impugnado, determinar o fim do sobrestamento do processo, devendo a autoridade impetrada prosseguir com a RT nº 0100881-85.2019.5.01.0027, com a realização da audiência de instrução e julgamento, da forma que entender cabível. 
    Sendo esse o contexto, observa-se que a decisão reclamada é clara ao afirmar que não se discute nos autos sobre a validade de norma coletiva, mas apenas se o demandante, de fato, não estava sujeito a controle de jornada. 
    Não tendo sido a decisão reclamada fundamentada na validade de cláusula coletiva de trabalho, não há falar em violação ao decidido no ARE 1.121.633.
    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator